Tribunal: STF
Processo: Rcl 92542
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por Karoline Mayumi Yamaki da Silva, contra decisões monocráticas da 9ª Vara do Trabalho da Capital do Estado do Rio de Janeiro, na qual se alega inobservação da Lei  n. 8.009/1990 e das Súmulas 364 e 486 do Superior Tribunal de Justiça.

A reclamante sustenta que: 

aconteceu a penhora DO ÚNICO IMÓVEL da executada, ora reclamante, ou seja, bem de família, que é o imóvel situado a Rua Para de Minas, 45, apartamento 204, bloco 05, Eng. da Rainha, Rio de Janeiro. 
A reclamante apresentou exceção de pré-executividade ao juízo, informando que a penhora recaiu sobre bem de família, não devendo ser o mesmo objeto de penhora, por ser o único bem que guarnece o patrimônio da executada, ora reclamante, devendo ser considerado bem de família, pois preenche os requisitos da Lei nº 8.009/90 (doc. 1, p. 2). 

E requer, por fim:

1. Sejam prestadas informações dos juízes do juízo da 9ª Vara do Trabalho da Capital do Estado do Rio de Janeiro, os quais proferiram as decisões mencionadas; 
2. Intimação do beneficiário da decisão ora reclamada; 
3. Julgamento de procedência da reclamação, para cassar, anular a decisão violadora proferida pelo juízo da 9ª Vara do Trabalho da Capital do Estado do Rio de Janeiro, a fim de assegurar o princípio da impenhorabilidade do bem de família, conforme Lei 8.009/1990, uma vez que a decisão proferida afronta diretamente a Lei mencionado, bem como a súmula 364 do STJ e NITIDAMENTE, COM MUITA CLAREZA afronta súmula 486 do STJ (doc. 1, p. 4). 

É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria- Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 

A demanda não merece prosperar, como será demonstrado.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. [...] 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016). 

RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020). 

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021).

 DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).

Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; e Rcl 64.129/RJ, DJe 24/4/2024.

Outrossim, vejam-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA A SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 56.343 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/11/2022).

 DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA COM EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Na reclamação, alegase que, ao desconsiderar o fato de que a ausência de procuração válida do advogado da reclamada torna os atos processuais praticados na origem inexistentes, a autoridade reclamada inobservou a orientação contida na Súmula 115 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Negou-se seguimento à reclamação, tendo em vista a ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, bem como o fato de que o STF firmou entendimento no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal. 3. Nos embargos de declaração, busca-se infirmar a decisão, sustentando-se a existência de omissão quanto ao pedido formulado pelo reclamante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível reclamação para o Supremo Tribunal Federal por alegada violação a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Na petição inicial, não há indicação de desrespeito a nenhum paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. 6. Inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte, sobretudo em razão de a alegação do reclamante fundarse na suposta ocorrência de ofensa à enunciado de súmula consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 115/STJ). 7. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 8. A reclamação não se presta como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento (Rcl 76.341 ED/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/4/2025).

O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator